Tribunal: TJMT
Processo: 1025352-31.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1025352-31.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[CLAUDIO EDUARDO SOUSA LIMA - CPF: 761.549.201-72 (AGRAVANTE), NABIL FARES GREGORIO DA SILVA FILHO - CPF: 069.904.551-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARA REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA DEFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve sentença denegatória de segurança em
writ
impetrado por candidato em concurso público, com o objetivo de garantir a classificação nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, conforme Edital nº 001/2022 da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer o direito do impetrante à reserva de vaga para pessoas com deficiência, mesmo diante de laudo de indeferimento da banca examinadora, considerando a documentação médica que atesta sua condição de pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem denegou a segurança com resolução de mérito, considerando que o ato administrativo observou o princípio da vinculação ao edital e baseou-se em perícia médica da banca organizadora.

4. O exame dos autos revela que a documentação médica apresentada é suficiente à comprovação da deficiência, conforme critérios legais (Decreto nº 3.298/1999 e L. nº 13.146/2015).

5. A negativa da banca examinadora se dá de forma genérica, sem justificativa concreta, em contraste com os diversos documentos oficiais que reconhecem a condição de deficiência do impetrante, como laudos emitidos por órgãos públicos e a concessão de cartão de estacionamento especial.

7. Evidenciado o direito líquido e certo à classificação como pessoa com deficiência, a concessão da segurança é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno provido. Sentença reformada. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de motivação técnica idônea no ato administrativo que indefere a inscrição em concurso público como pessoa com deficiência, somada à robusta documentação médica pré-constituída, autoriza o reconhecimento do direito líquido e certo do candidato à reserva de vaga.

2. A caracterização da deficiência física para fins de concurso público deve observar os critérios previstos no Decreto nº 3.298/1999 e na L. nº 13.146/2015, não podendo ser afastada por avaliação administrativa genérica ou imotivada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; L. nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; L. nº 13.146/2015, arts. 2º e 27; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 67.298/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª T., j. 14.06.2022, DJe 27.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de agravo interno interposto
por Cláudio Eduardo Sousa Lima contra
decisium
que
, em sede de recurso de apelação,
manteve
a sentença que denegou a
segurança nos autos de
writ
impetra
d
o contra o Município de Cuiabá e I
BFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação.

O agravante sustenta

que há
,
nos autos
,
prova pré-constituída suficiente
que comprova a sua condição de pessoa com deficiência, especialmente a documentação que atesta a monoparesia dos membros inferiores, sendo, portanto, desnecessária a dilação probatória apontada na decisão agravada como imprescindível para o deslinde da controvérsia. Argumenta que o ato administrativo que indeferiu sua inscrição como pessoa com deficiência no concurso público promovido pelo Município de Cuiabá está eivado de ilegalidade, por afrontar o disposto no art. 4º, inciso I, do Decreto nº 3.298/1999 e o próprio edital do certame.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada, com o consequente provimento do recurso para que lhe seja reconhecido o direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022.

O agravado IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação apresentou contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(
id
.
266382275
).

A
pesar de intimado, o Município de Cuiabá
deixou de se manifestar.

Desnecessária nova manifestação da
Procuradoria
de Justiça
, uma vez que já apresentou parecer por ocasião da interposição do recurso de apelação,
se manifestando pelo
provimento
do recurso
(id.
203548188
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, entende-se por necessário chamar o feito a ordem.

Claudio Eduardo Sousa Lima interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que denegou a segurança, cujo pedido consubstanciava-se em assegurar ao impetrante o direito de preencher cargos e/ou vagas destinadas à pessoa com deficiência, de concurso promovido pela Secretaria de Saúde do município de Cuiabá, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelo foi desprovido por decisão monocrática, proferida pelo Exmo. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, oportunidade em que restou consignado que
“não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a necessidade de dilação probatória, de modo que a segurança há de ser indeferida, com fundamento no artigo 10 da Lei de Regência”
(id. 205513155).

Contra referida decisão, o ora agravante interpôs embargos de declaração, afirmando que o pronunciamento incorreu em obscuridade e contradição, na medida em que
“o juízo a quo decidiu pela extinção do processo COM resolução do mérito, o que resulta na formação da coisa julgada material, enquanto este E. Tribunal, por meio de hermenêutica jurídica, entendeu pela extinção SEM resolução do mérito”
(id 207341194).

Ocorre que, os embargos de declaração foram submetidos a julgamento pelo órgão colegiado, com a conclusão do acórdão pela rejeição do recurso, nos termos do trecho da fundamentação abaixo extraída (id. 253990671):

“[...] No caso, o embargante alega obscuridade quanto aos efeitos do acórdão, argumentando que há dúvidas sobre a extinção do processo e a eventual impossibilidade de buscar seu direito por meio de ação própria.

Contudo, o acórdão embargado foi claro ao denegar a segurança com fundamento na ausência de direito líquido e certo, uma vez que o reconhecimento da deficiência, condição essencial para a reserva de vaga, exigiria dilação probatória, especialmente a realização de perícia médica judicial. Reitera-se que, nos termos da Lei n.º 12.016/2009, o mandado de segurança não admite dilação probatória, devendo o direito postulado ser evidente e incontestável no momento de sua impetração.

Acerca da extinção do processo, ao contrário do alegado pelo embargante, está claro que a extinção ocorreu sem resolução de mérito, o que não impede a propositura de nova ação, conforme expressamente previsto no art. 19 da Lei nº 12.016/2009, e de acordo com a jurisprudência consolidada na Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal.”

Contra o referido acórdão, o impetrante interpôs agravo interno (i. 259376676) e, como cediço, incabível agravo interno contra acórdão,
nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 134-A do RITJMT, o que imporia o não conhecimento do recurso interposto.
Entretanto, conforme já mencionado, esta Relatoria incorreu em desacerto ao submeter os embargos de declaração ao julgamento colegiado.

Dessa forma, necessário reconhecer a nulidade do acórdão que apreciou os embargos de declaração, por afronta ao disposto no art. 1.024, §2º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da regular tramitação do agravo interno, o qual será analisado como se interposto diretamente contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação.

Assim, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá denegou a segurança, sob o fundamento de que a autoridade coatora, ao concluir pela não caracterização da deficiência do impetrante, agiu em estrita observância ao princípio da vinculação ao edital.

Conforme consignado pelo juízo de origem, foi realizada perícia médica pela banca examinadora do concurso, a qual concluiu pela ausência de deficiência, nos termos das diretrizes estabelecidas pelo edital. A decisão considerou, assim, que a banca apenas cumpriu o regramento editalício e que não haveria ilegalidade a ser reconhecida. Com base nisso, foi proferida decisão com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática proferida no julgamento da apelação, por sua vez, adotou fundamento diverso. Sem adentrar no exame da validade do ato administrativo impugnado, entendeu que a controvérsia estaria lastreada em elementos fáticos controversos, cuja elucidação demandaria dilação probatória,
em especial a realização de perícia médica judicial.
Por esse motivo, não se reconheceu a viabilidade do mandado de segurança com base no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009.

Verifica-se, com isso, uma nítida dissonância entre os fundamentos adotados nas decisões judiciais. Enquanto o juízo de origem entendeu haver prova pré-constituída suficiente para a análise do mérito, a decisão monocrática afastou a própria admissibilidade do mandado de segurança.

Entretanto, do exame da documentação constante dos autos, observa-se que a inicial foi instruída com laudos médicos emitidos tanto por entidades públicas quanto por profissionais privados, bem como documentos administrativos, e com o laudo pericial elaborado pela própria banca do concurso, que fundamentou o ato administrativo ora impugnado.

Portanto, a decisão monocrática deve ser reformada no ponto em que assentou a necessidade de dilação probatória, razão pela qual passo a análise do mérito, nos limites da cognição própria da via mandamental.

É cediço que o mandado de segurança é uma ação constitucional que visa à proteção de direito líquido e certo nas hipóteses de lesão ou ameaça de lesão, decorrente de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública ou por quem a substitua. Para que a segurança seja concedida, é imprescindível que o direito invocado esteja claramente comprovado.

O impetrante pretende o reconhecimento de seu direito de concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, promovido pelo Município de Cuiabá, sustentando que apresenta limitação funcional permanente, em virtude de deficiência denominada
“DISCOPATIA DEGENERATIVA”, CID G83.1 – M51.1 – M16 – M87”
.

A controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que indeferiu a classificação do impetrante para concorrer na condição de pessoa com deficiência, com base em avaliação realizada pela banca examinadora, remanejando o impetrante para concorrer apenas na ampla concorrência.

O edital nº 001/2022 (id. 194063325), ao regulamentar o concurso, estabeleceu que os candidatos com deficiência seriam submetidos à avaliação por perícia médica da banca examinadora, nos moldes do edital. Todavia, não inovou quanto à definição legal de deficiência, tampouco afastou a aplicação do Decreto nº 3.298/1999 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que permanecem como parâmetro interpretativo obrigatório.

Nesse ponto, transcreve-se do edital:

“[...] 5.1.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2º da Lei n.º 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298/1999 com suas alterações; no § 1º c/c § 2º todos do art. 1º da Lei n.º 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); e na Lei n.º 14.126/2021 (Visão Monocular), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n.º 6.949/2009.

[...]

5.1.11. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à Perícia Médica promovida pelo IBFC antes do Resultado Final.

5.1.12. Os candidatos deverão comparecer à Perícia Médica de acordo com o edital de convocação, munidos de original e/ou cópia dos documentos comprobatórios, conforme a seguir:

a) documento de identidade original;

b) laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10, bem como a provável causa da deficiência;

c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física;

d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia;

e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações;

f) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas;

g) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências;

h) no caso de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria), realizado nos últimos 12 meses;

i) no caso de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 5.1.12.1. O Atestado/Laudo Médico (original e/ou cópia simples) e demais documentos complementares serão retidos pelo IBFC por ocasião da realização da Perícia Médica.

5.1.12.1. O Atestado/Laudo Médico (original e/ou cópia simples) e demais documentos complementares serão retidos pelo IBFC por ocasião da realização da Perícia Médica.

5.1.13. O resultado da perícia médica promovida pelo IBFC enquadrará os candidatos em uma das seguintes condições:

a) DEFICIÊNCIA CARACTERIZADA E COMPATÍVEL: deficiência caracterizada de acordo com a legislação vigente e compatível com a natureza das atribuições e exigências para o desempenho do cargo (o candidato concorrerá às vagas reservadas aos candidatos com deficiência);

b) DEFICIÊNCIA INCOMPATÍVEL: deficiência existente, caracterizada ou não dentro da legislação vigente, mas incompatível com a natureza das atribuições e exigências para o desempenho do cargo (o candidato será eliminado do Concurso Público);

c) DEFICIÊNCIA NÃO DEFINIDA: atestado médico em desacordo com os critérios especificados neste Edital, notadamente os relacionados no item 5.1.12, não sendo possível à equipe multiprofissional emitir parecer, bem como identificar a deficiência que o candidato possui (o candidato concorrerá exclusivamente às vagas de ampla concorrência); e,

d) DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA: laudo médico não caracteriza a deficiência de acordo com a legislação vigente (o candidato concorrerá exclusivamente às vagas de ampla concorrência).

5.1.13.1 Os candidatos que apresentarem DEFICIÊNCIA NÃO DEFINIDA ou DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, de acordo com a perícia médica, passarão a disputar apenas as vagas de ampla concorrência.

5.1.13.2. Os candidatos que apresentarem DEFICIÊNCIA INCOMPATÍVEL, de acordo com a perícia médica, serão eliminados do Concurso Público. 5.1.13.3. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, após homologação do concurso, submeter-se à Perícia Médica Oficial.

Verifica, contudo, que o documento apresentado pela organizadora do certame limita-se a registrar, de forma genérica, que a deficiência não foi caracterizada (id. 194063328 e id. 194063347), sem qualquer indicação dos critérios médicos utilizados, tampouco da fundamentação técnica que embasou a conclusão da equipe avaliadora. Confira-se (id.
194063347)
:

Na hipótese, os documentos médicos que instruem a inicial demonstram, de forma clara e detalhada, que o impetrante apresenta condição física que se enquadra nos critérios legais de deficiência. O laudo médico particular (id. 194063329), firmado por especialista em ortopedia, atesta a existência de monoparesia dos membros inferiores, decorrente de lesão neurológica, com limitação funcional permanente, apta a comprometer significativamente a mobilidade – CID 10 M87 / M16/M51.

Tal diagnóstico se harmoniza com o conceito de deficiência física previsto no art. 4º, inciso I, do Decreto nº 3.298/1999 e do art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (
Lei n.º 13.146/2015)
, que inclui como deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano que implique o comprometimento da função física.

Além disso, o impetrante apresenta laudo pericial expedido pelo DETRAN/MT (id. 194063330), que confirma o diagnóstico de limitação motora e reconhece administrativamente sua condição de pessoa com deficiência. Soma-se a isso o cartão de estacionamento especial (id. 194063331), emitido pelo órgão de trânsito municipal, reforçando o reconhecimento prévio, por outro ente público, da sua condição de deficiência.

Nesse sentido, transcreve-se também trecho do parecer elaboradora pela Procuradoria de Justiça, que assim asseverou (id. 203548188):

“[...]
É possível constatar nos autos o laudo médico subscrito pelo médico Ortopedista e Traumatologista, Dr. Reinaldo Prestes Neto – CRM-MT 5329, descrevendo a deficiência física “DISCOPATIA DEGENERATIVA CID G83.1 – M51.1 – M16 – M87”, que resulta na redução da mobilidade. Foram anotadas limitações físicas como: a) restrição para movimentos repetitivos com o tronco; b) permanecer em pé; c) locomoção intensa; e d) peso em excesso (id 194063329).

Observa-se que a deficiência física foi atestada, também, por perícia realizada por junta médica do DETRAN, composta pela Dra. Alana Morais Costa CRM-MT6696-MT e pelo Dr. José Antônio Grechi Pirolla CRM 1145-MT, reconhecendo o tipo de deficiência física MONOPARESIA DE MEMBROS INFERIORES (id 194063330, 194063331).

Com o reconhecimento das restrições, o recorrente obteve a concessão de benefício tributário, estacionamento em vaga privativa para pessoa com deficiência, os quais são conferidos por meio de ações afirmativas.”

Diante da inexistência de motivação adequada no ato administrativo que indeferiu a inscrição como pessoa com deficiência e da robustez dos documentos apresentados pelo impetrante, é possível concluir que está demonstrado, com base em prova pré-constituída, o direito líquido e certo ao enquadramento como pessoa com deficiência para fins de participação no certame em questão.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o STJ:

“[...]4. No entanto, o caso concreto é dotado de peculiaridades que permitem a concessão da ordem. É que, vista a prova documental trazida aos autos em contraposição aos argumentos desenvolvidos pelo Estado da Bahia,
é possível concluir que a decisão da banca examinadora não foi devidamente fundamentada e é, até mesmo, contraditória. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem concedido a segurança nos casos em que existem documentos suficientes para concluir que a impetrante é pessoa com deficiência
. Precedentes do STJ. 5. Consta nos autos o parecer da Equipe Multiprofissional e Interdisciplinar (fl. 328, e-STJ) em que foram anotadas limitações físicas nos seguintes aspectos: a) prolongado período de pé; b) deslocamentos internos; c) subir ou descer escadas; e d) transporte manual de peso superior a 5kg. Reconhecido pela própria Equipe Multiprofissional que a impetrante tem limitações para deslocamentos internos, para subir ou descer escadas, que não pode permanecer em pé por prolongado período e que tem dificuldades para transportar peso superior a apenas 5kg, não há como não reconhecer a deficiência física, ante o que estabelecem os arts. 3º, I, e 4º, I, do Decreto 3.298/1999. 6. Não bastasse, a impetrante já foi reconhecida como pessoa com deficiência em certames pretéritos, notadamente no concurso público para provimento do cargo de Defensor Público do Estado de Alagoas (certidão à fl. 26, e-STJ), bem como no processo seletivo para Conciliador do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (certidão à fl. 115, e-STJ). Às fls . 116-117, e-STJ, consta o laudo de perícia médica elaborado pela banca examinadora do concurso público para Defensor Público do Estado de Alagoas, no qual se concluiu que a candidata tem deficiência física. Como bem pontuou o Ministério Público Federal em seu parecer, "não se revela razoável, nem isonômico, que em um concurso público determinada necessidade especial seja considerada reconhecida à candidata e noutro certame tal condição seja ignorada. Assim, se em dois processos seletivos diferentes a recorrente foi considerada pessoa com deficiência, não se mostra sensato retirar-lhe essa condição em concurso público realizado pela mesma instituição e pela mesma Banca Examinadora". 7. Há nos autos, ainda, diversos atestados médicos que confirmam que a impetrante é pessoa com deficiência, com recomendação, inclusive, de uso de órteses e, nos períodos de crises agudas, de cadeira de rodas (fls. 244-246, 247 e 248, e-STJ). [...] . 10. Recurso Ordinário parcialmente provido, para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que excluiu a candidata do certame, de modo a restabelecer habilitação e classificação na lista reservada às pessoas com deficiência no concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça da Bahia. (STJ - RMS: 67298 BA 2021/0283559-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Portanto, o agravante cumpre com o requisito do edital e se enquadra como pessoa com deficiência, sendo seu direito líquido e certo a ser classificado como tal para fins de preenchimento de vagas do concurso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada, e, por consequência, a sentença, de modo a
conceder a segurança
, para determinar à autoridade coatora que garanta a classificação do impetrante no certame previsto no Edital n. 001/2022 da Secretaria Municipal de Saúde, como Pessoa com Deficiência, em estrita observância às demais normas do edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025